Tribunal: TJMT
Processo: 1012695-72.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012695-72.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMOSINA TERCIO DA SILVA SOARES - CPF: 594.896.931-20 (APELANTE), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), GIOVANNA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 101.813.329-14 (ADVOGADO), K. V. T. S. - CPF: 095.487.291-64 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 33.488.546/0001-92 (APELADO), TRIP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.802.724/0001-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – VIAGEM INTERNACIONAL – VOO COM CONEXÃO DOMÉSTICA – IMPEDIMENTO DO EMBARQUE – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NEESSÁRIOS PARA O EMBARQUE -

DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – NÃO VERIFICADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA – CONDUTA DESIDIOSA DAS AUTORAS – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, o cenário fático litigioso revela ter sido temerária a conduta das autoras, especialmente porque, quem viaja ao exterior deve se diligenciar previamente para que detenha, com certa antecedência, todos os documentos exigidos para o seu embarque.

2.
Sendo as autoras desidiosas com a obrigação de apresentar todos os documentos necessários para a realização da viagem, a conduta da companhia aérea de impedir o seu embarque trata-se de exercício regular do direito. 3. Inexistindo ato ilícito, não pode a requerida ser responsabilizada pelos danos morais e materiais que as demandantes alegam ter suportado em virtude dos fatos narrados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KAROLINE VICTÓRIA TÉRCIO SOARES representada pela mãe e também apelante CARMOSINA TERCIO DA SILVA SOARES, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. no 1012695-72.2022.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., julgou o pedido improcedente, por considerar que “
o impedimento do embarque se deu por culpa exclusiva das autoras, que não apresentaram a documentação necessária, exigida pelo país de destino em tempos da crise sanitária mundial, não há que se falar em condenação por falha na prestação do serviço ou ato ilícito
”. A r. sentença ainda condenou a parte autora “
ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
” (cf. Id. no 204459411).

As apelantes afirmam que “
estavam em posse da carteira de vacinação que comprova a imunização contra o Coronavirus (Covid-19). Inclusive na própria sentença o magistrado informa que em áudio foi informado que estava do documento impresso (...) adiante, a sentença indica que no site da Embaixada Portuguesa deixou de exigir a apresentação de certificado de vacinação e teste negativo para SARS-CoV-2, apenas partir de 01 de julho de 2022. Mas mais uma vez se repete: não se insurge quanto a exigência ou não. insurge-se contra a negativa das Apeladas em não aceitarem o certificado de vacinação tradicional
”.

Sustentam que “
em que pese o magistrado indicar que as Apeladas agiram no exercício regular do direito, e em estrita observância às normas exigidas pelo país de destino, tal afirmativa é falsa. Desta feita, tanto pela falta de informação clara e adequada, pela recusa ao recebimento do cartão de vacina que é o certificado digital em forma impressa e tradicional, a falta de atenção a vulnerabilidade das consumidoras que estavam vacinadas, e que se o certificado digital fosse tão imprescindível deveria as Apeladas informar quanto o aplicativo no celular que a situação seria resolvida em 5 minutos
”

Pedem, pois, o provimento do apelo, “
reformando a sentença de 1o grau para condenar as Apeladas ao pagamento de danos materiais e morais já requeridos nos patamares da petição inicial
” (cf. Id. no 204459416).

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (cf. Id. no 204459422).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 219424697).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido indenizatório improcedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese concreta, da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviço, para o trajeto de ida e volta, que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Cuiabá/MT e Lisboa/Portugal, em que ficou estabelecida apenas a ida para o dia 29/05/2022 às 16h55min, a partir de Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, no dia 30/05/2022 às 16h55m até Lisboa/Portugal (ID 90624901).

Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a as autoras foram impedidas embarcar na cidade de Cuiabá/MT, em razão da ausência de apresentação da carteira de vacinação digital e resultado do teste negativo para Covid-19 — inclusive, estes fatos/circunstâncias despontaram como incontroversos no processo, conforme protocolo de atendimento apresentado no corpo da contestação (ID 102347413, pág. 08).

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, especialmente o conteúdo constante no site da Embaixada Portuguesa
https://vistos.mne.gov.pt/pt/destaques/autoriza%C3%A7%C3%A3o-de-viagens-para-portugal-medidas-sanit%C3%A1rias-1-de-julho
, denota-se que somente a partir de 01 de julho de 2022 é que o governo português aboliu as exigências sanitárias de apresentação de certificado de vacinação e teste negativo para SARS-CoV-2.

Da análise meticulosa do conjunto de provas produzido no processo, máxime do teor do áudio anexado ao evento no 90624921, verifica-se que as autoras apresentaram, no momento do embarque, apenas o comprovante de vacinação (carteiras de vacinação) e não o certificado nacional de vacinação emitido pelo Ministério da Saúde e também o teste negativo para Covid-19, exigência esta do país de destino.

A autora assim menciona no referido áudio:

Eu fui apenas com meus cartões em papel
, mostrei para o rapaz e ele disse que qualquer um poderia preencher o cartão de vacina. Então quer dizer que falsifiquei meus cartões. Ele disse: qualquer um pode fazer isso. Não era válido. Como ia embarcar para Brasília e depois Lisboa, poderia muito bem ter feito isso durante o voo ou na segunda de manhã, porque eu ia ter muito tempo livre.
Ia poder baixar o aplicativo, fazer o teste do Covid
. Apenas ele não me deixou embarcar para Brasília, sendo que dentro do Brasil não estão nem pedindo cartão de vacina, mal pegam a identidade da pessoa para embarcar
(ID 90624921).

Com base nessas considerações, deflui-se, por força de proposição lógica, que a empresa aérea requerida agiu no exercício regular do direito, e em estrita observância às normas exigidas pelo país de destino. Ademais, era responsável apenas pelo transporte, uma vez que a compra da passagem foi feita diretamente pela agência de viagem, e, conforme tela sistêmica também constante no bojo da contestação, havia a informação no site da companhia aérea sobre o dever do consumidor em verificar a documentação necessária para o embarque de voos internacionais, de modo que cumpriu com o dever de informação disposto no art. 6.o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho do repertório de jurisprudência do Tribunal de Justiça deste Estado, o seguinte precedente, o qual versa a respeito de situação semelhante à presente: (...)

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o impedimento do embarque se deu por culpa exclusiva das autoras, que não apresentaram a documentação necessária, exigida pelo país de destino em tempos da crise sanitária mundial, não há que se falar em condenação por falha na prestação do serviço ou ato ilícito.”

No caso dos autos, as autoras não negam o conhecimento da exigência de apresentação do certificado de vacinação e teste negativo para sars-cOv-2. Apenas insurgem-se contra a negativa das Apeladas em não aceitarem o certificado de vacinação tradicional apresentado por elas, afirmando que “
como ia embarcar para Brasília e depois Lisboa, poderia muito bem ter feito isso durante o voo ou na segunda de manhã, porque eu ia ter muito tempo livre.
Ia poder baixar o aplicativo, fazer o teste do Covid
. Apenas ele não me deixou embarcar para Brasília, sendo que dentro do Brasil não estão nem pedindo cartão de vacina, mal pegam a identidade da pessoa para embarcar
”
(cf. Id. no 204459416).

Por tal razão, as autoras/apelantes atribuem às requeridas a responsabilidade pela situação, “
pela falta de informação clara e adequada, pela recusa ao recebimento do cartão de vacina que é o certificado digital em forma impressa e tradicional, a falta de atenção a vulnerabilidade das consumidoras que estavam vacinadas, e que se o certificado digital fosse tão imprescindível deveria as Apeladas informar quanto o aplicativo no celular que a situação seria resolvida em 5 minutos
”

Pois bem.

No caso, entendo desnecessária a discussão quanto à possibilidade de aceite do cartão de vacina tradicional ou não, vez que, incontroverso nos autos que, no momento do embarque, as autoras também não apresentaram teste negativo
para sars-cOv-2, outro requisito indispensável para entrada em Portugal e de conhecimento das autoras/apelantes, tanto que, nas razões recursais é mencionado que:

“ (...)
a sentença indicou o Despacho n.o 8022-D/2022, de 30 de junho de 2022, quando Portugal deixou de exigir aos passageiros que entrem em território nacional tais documentos. Mas esqueceu de mencionar a norma que vigia quando da tentativa de embarque/viagem, o Despacho no 4829-A/20222, que diz o seguinte:

2 -
As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida
, de:

a) Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 54-A/2021, de 25 de junho, na sua redação atual, bem como de passageiros titulares de um certificado relativo a uma vacina contra a COVID-19 com autorização de introdução no mercado ou de recuperação, nos termos do Regulamento (CE) n.o 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004, que tenha sido objeto de uma decisão de execução da Comissão Europeia, ao abrigo do n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (UE) 2021/953 do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho; ou

b) Certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros, nos termos do n.o 3 e do n.o 4 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 54-A/2021, de 25 de junho, em condições de reciprocidade, quando estes integrem os campos de dados constantes da lista do anexo I ao presente despacho, do qual faz parte integrante, e os seus titulares tiverem sido inoculados com vacina contra a COVID-19 identificada em circular conjunta 2 https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/4829-a-2022-182491196 7 de 10 da Direção-Geral da Saúde e do INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P.; ou

c)
Comprovativo de realização de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou de teste rápido de antigénio (TRAg) de uso profissional para despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 ou 24 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo às companhias aéreas a verificação da existência do referido comprovativo de teste no momento da partida, sem prejuízo do disposto no n.o 7
.

(...)”

Nesse sentido, o cenário fático litigioso revela ter sido temerária a conduta das autoras, especialmente porque, segundo a experiência ordinária, uma pessoa que viaja ao exterior deve se diligenciar previamente para que detenha, com certa antecedência, todos os documentos exigidos para o seu embarque.

Cumpre salientar que, na hipótese em exame, infere-se ser no mínimo descuidada a atitude das demandantes, que, conforme relata a autora Carmosina, esta pretendia diligenciar a obtenção do certificado de vacinação e realização do teste de Covid durante o tempo de conexão que permaneceria em Brasília, não obstante ser notório o fato de que os serviços de transporte aéreo podem recorrentemente sofrer atrasos e alterações.

Diante disso, a ilação que se extrai é no sentido de que as autoras foram desidiosas com a obrigação de apresentar, no momento do primeiro embarque, todos os documentos necessários para a realização de sua viagem internacional, não se podendo imputar à companhia a responsabilidade pelos prejuízos advindos de tal imbróglio.

Sobre a matéria, importante ainda transcrever o que dispõe os artigos 18 e 19 da Resolução no 400, da ANAC:

Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos:

I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador;

II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão;

III - obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.

Destarte, conclui-se que a conduta da companhia aérea ré se trata de mero exercício regular do seu direito, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada e, em obediência ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelas apelantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024